Tribunal: TJDFT
Processo: 0043959-10.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0043959-10.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ GONZAGA DOS SANTOS APELADO: CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA, JAEL ANTONIO DA SILVA, MARIA IZAURITA SILVA DOS SANTOS, ASSOCIACAO MORADORA ASSENTAMENTO ROSELI ESTANCIA DO PIPIRIPAU II PLANALTINA DF D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 63371310) interposta por LUIZ GONZAGA DOS SANTOS em face da sentença (ID 63371305) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da Oposição à Ação de Reintegração de Posse no 2013.01.1.137489-5/PJE no 0010364-93.2013.8.07.0005, autos no 0043959-10.2014.8.07.0018, proposta pela Autora Opoente ASSOCIACAO MORADORA ASSENTAMENTO ROSELI ESTÂNCIA DO PIPIRIPAU II PLANALTINA DF em desfavor de CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA e JAEL ANTÔNIO DA SILVA, a qual declarou a ocorrência de coisa julgada nos autos 0043959-10.2014.8.07.0018, que são extintos sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do CPC, bem como condenou a Associação Opoente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Nas razões recursais (ID 63371310), o Apelante alega que: (i) recorre de forma independente dos demais citados na referida sentença recorrida; (ii) na planta georreferenciada SIGE-INCRA, ficou demonstrado que a área ocupada pelo Apelante está fora da área do Apelado, não cabendo a este reivindicar essa ocupação; (iii) deve permanecer em sua área, tendo em vista não fazer parte das terras pleiteadas pelo Apelado e que, desde a sua posse, o Apelante produz em suas terras tanto hortifruti, quanto desempenha atividade pecuária como a criação de galinhas, porcos, carneiro, vacas; (iv) devem ser respeitados todos os seus direitos de usufruir da posse mansa e pacífica de sua gleba, haja vista todos os laudos feitos pela Terracap e o representante do Ministério Público se isentam de que a terra não os pertencem, conforme laudos juntados pelo próprio Apelado. Colaciona documentos. Ao final, pede o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença para que seja dado ao Apelante o direito de permanecer na posse de sua chácara. O Apelante foi intimado para retificar eventual erro material, haja vista não se encontrar seu cadastro nos autos (ID 63371329). O Apelante manifestou-se no sentido de que Luiz Gonzaga dos Santos é cônjuge de Maria Izaurita Silva dos Santos, a qual é Autora, de forma que também reside no Núcleo Rural Estância do Pipiripal II, Rodovia 348, KM 18, Chácaras no 102 e 103, Planaltina/DF. Alegou que, desde o início da lide, participou de forma ativa como Autor junto aos outros membros da Associação Moradora Assentamento Roseli Estância do Pipiripau II Planaltina DF, e que não se atentou que seu nome não constava formalmente como parte, mas apenas o nome de sua esposa. Pede escusas pelo erro material (ID 63371332). O Apelado Jael Antônio da Silva apresentou contrarrazões ao recurso (ID 63371341). Suscita a preliminar de não conhecimento do apelo por: 1) ilegitimidade ad causam, haja vista que o Apelante não ter feito parte na relação processual, nem mesmo como terceiro interessado; 2) violação ao princípio da dialeticidade, uma vez o Apelante não somente deixou de enfrentar frontal e especificamente as conclusões do magistrado, como também se limitou a repetir toda a narrativa já apresentada e enfrentada, sem rebater a fundamentação da sentença. O representante do MPDFT apresentou manifestação, oficiando pelo não conhecimento do recurso de apelação (ID 65170259). Suscita preliminar de não conhecimento recursal por ilegitimidade para recorrer e por inobservância do princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a sentença declarou a ocorrência de coisa julgada, ao passo que o Apelante adentra o mérito da causa ao alegar que a área ocupada por ele está fora daquela reivindicada pelo autor da ação, questão que sequer foi enfrentada pelo magistrado sentenciante. O Apelante LUIZ GONZAGA DOS SANTOS foi intimado, com fundamento nos arts. 9o e 10 do CPC, para apresentar manifestação acerca das preliminares ilegitimidade ad causam e de violação ao princípio da dialeticidade, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de preclusão (ID 65767538). Ao ID 66693658, o Réu Apelante afirmou que no 1o Vol. do processo no 2013.01.1.137489-5, folha 2(dois), consta a Associação Moradores Assentamento Roseli Estância do Pipiripal II, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ no 20.370.553/0001-43, o representante legal o Sr. José Edmilson dos Santos, para demonstrar que a Sra. Maria Izaurita Silva dos Santos e seu esposo o Sr. Luiz Gonzaga Silva dos Santos ora apelante e sua filha Maria Sulineide Silva dos Santos, já compunham no polo ativo, desde o início de 2013. Alega que na folha 96 em termo de autorização datado e assinado no dia 7/10/2014, respectivamente com sua ficha de filiação junto a ASMAREP (Associação Moradores Assentamento Roseli Estância do Pipiripal II) e que o Apelante era representado pelo Sr.o José Edmilson dos Santos, seu representante legal. Explica “não haver nenhum documento que corrobore demonstrando seu vínculo na associação, o apelante traz acima, quem realmente era o representante nesse processo.” e que a troca de representante no meio do processo, não quer dizer que o agora apelado ingressou sem era nem beira requerendo direitos e que entrou em via irregular, o apelante vem desde o início pleiteando seus direitos que é ficar na posse de sua gleba, tendo em vista, não constar nas terras ora guerreadas pelos senhores Jael Antônio e Claudio de Oliveira, as terras do ora apelante. Quanto a impugnação específica, argumenta que “demonstrou que a sua gleba não fazia parte das terras tanto do oponente quanto do embargante, alegando que mesmo estando próximos a área em litígio, lhe prejudicaria, tendo em vista, não constar na sentença vergastada, localização muito menos laudos que comprovem a gleba do apelante.” É o relatório. Decido. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Passo a análise da legitimidade do Apelante para recorrer nos autos da Oposição à Ação de Reintegração de Posse no 2013.01.1.137489-5/PJE no 0010364-93.2013.8.07.0005, autos no 0043959-10.2014.8.07.0018. O art. 996 do CPC dispõe que “o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.”. O parágrafo único do mesmo dispositivo legal acrescenta: “cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. No caso, verifico nos autos da origem que o Apelante não figurou como parte nos presentes autos de Oposição à Ação de Reintegração de Posse no 0043959-10.2014.8.07.0018, nem mesmo na Ação de Reintegração de Posse no 0010364-93.2013.8.07.0005, tampouco comprovou ser associado da Opoente ASSOCIACAO MORADORA ASSENTAMENTO ROSELI ESTÂNCIA DO PIPIRIPAU II PLANALTINA DF - ASMAREP. Frise-se que a suposta associação de seu advogado à Opoente ASMAREP não torna transmite ao Apelante a condição de associado. Nas razões de apelo, o Apelante afirma ser terceiro interessado em razão de os efeitos da sentença o atingirem, ao argumento de que a sua gleba não faz parte das terras pleiteadas pelo Apelado. Pede o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença para que seja dado ao Apelante o direito de permanecer na posse de sua chácara. Todavia, a sentença recorrida (ID 63371305) concluiu pela extinção do processo sem resolução de mérito por ter se configurado a coisa julgada, senão vejamos: (...) Nos autos n. 0043959-10.2014.8.07.0018, o oposto Jael Antonio da Silva comprovou a efetiva identidade entre as partes, causa de pedir e pedidos contidos na oposição e nos embargos de terceiro 2014.01.1.157696-9. De fato, num e noutro feitos, a mesma associação postulou a posse do mesmo imóvel contra o mesmo Jael, se não pelas mesmas razões, por razões que acabaram acobertadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Os embargos de terceiro foram parcialmente acolhidos, para ressalvar o direito de alguns dos embargantes, consolidando-se, destarte, a resolução da lide entre as partes, de modo imutável, ou seja, a situação atualmente consolidada configura coisa julgada, e não litispendência. Por conseguinte, a oposição deve ser extinta, sem resolução do mérito. (...) Em face do exposto: a) Declaro a ocorrência de coisa julgada nos autos 0043959-10.2014.8.07.0018, que são extintos sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do CPC. Condeno a opoente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa. (...) Diante disso, caberia ao Apelante, que afirma ser terceiro interessado na presente demanda, demonstrar a possibilidade de a sentença atingir direito de que afirma ser titular. Ressalta-se que o pedido e a causa de pedir discutidos na presente Oposição à Ação de Reintegração de Posse são idênticos àqueles veiculados nos Embargos de Terceiro 2014.01.1.157696-9, os quais já foram julgados em sentença resolutiva de mérito. É forçoso concluir que a parte Apelante não demonstrou ser terceiro interessado na demanda, bem como não possui legitimidade para recorrer nos termos do art. 996 do CPC. Portanto, não merece conhecimento a apelação do Apelante. Ante o exposto, diante da ausência de legitimidade para recorrer, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do Apelante Luiz Gonzaga dos Santos e NEGO-LHE seguimento. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília, 3 de dezembro de 2024 17:08:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador